Tribunal: TJBA
Processo: 8176214-17.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8176214-17.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: SUPER-PRO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS LTDA.

Advogado(s)
:
ARNALDO PUCCINI MEDEIROS, LUCIA MARIA TORRES FARIAS, MARCIO ANTONIO TORRES FILHO

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa: APELAÇ
ÃO CÍVEL
. PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. OPERAÇÕES ENTRE ESTADOS. ICMS - DIFAL. ART. 155, VII, DA CF
. SENTENÇA QUE CONCEDEU, EM PARTE, A SEGURANÇA, PARA AFASTAR A EXIGIBILIDADE DOS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS RELATIVOS AO DIFAL, NAS OPERAÇÕES DE VENDAS DE MERCADORIAS, NO PERÍODO DE 90 DIAS CONTADOS DA PUBLICAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR FEDERAL Nº 190/2022.
EXERCÍCIO FINANCEIRO
DE
2022. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE. LEI ESTADUAL Nº 14.415/2021. A LEI COMPLEMENTAR 190/2022 REGULAMENTA, PORÉM NÃO INSTITUI, TAMPOUCO MAJORA TRIBUTO. APLICAÇÃO EXCLUSIVA DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL, EM VIRTUDE DE PREVISÃO LEGAL.
DECISUM
MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que concedeu parcialmente a segurança pleiteada, a qual buscava o reconhecimento da inexigibilidade do ICMS-DIFAL, no exercício de 2022. A Impetrante sustenta a necessidade de observância ao princípio da anterioridade tributária, alegando que a Lei Complementar nº 190/2022, publicada em 05/01/2022, deveria respeitar a anterioridade anual, impedindo a cobrança do tributo no referido exercício.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Consiste em definir se a cobrança do ICMS-DIFAL no exercício de 2022, com fundamento na Lei Estadual nº 14.415/2021 e na superveniente Lei Complementar nº 190/2022, viola o princípio da anterioridade tributária previsto no art. 150, III, "b", da Constituição Federal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O mandado de segurança exige, além das condições gerais da ação, a demonstração de direito líquido e certo, nos termos do art. 5º, LXIX, da Constituição Federal e do art. 1º da Lei nº 12.016/2009, sendo inviável quando há necessidade de dilação probatória.

O ICMS-DIFAL foi instituído pela Emenda Constitucional nº 87/2015, visando à repartição do imposto nas operações interestaduais, conforme reconhecido pelo STF, no julgamento da ADI nº 5.469/DF.

No julgamento do Tema nº 1.093 da Repercussão Geral (ARE 1.237.351-RG), o STF estabeleceu que a cobrança do ICMS-DIFAL exige a edição de lei complementar com normas gerais, declarando a inconstitucionalidade da cobrança sem tal regulamentação.

A modulação dos efeitos da decisão na ADI nº 5.469/DF fixou que a exigência da norma complementar só teria efeitos a partir de 01/01/2022, caso não editada lei regulamentadora até essa data.

A Lei Estadual nº 14.415/2021, que instituiu o ICMS-DIFAL, na Bahia, foi publicada antes da Lei Complementar nº 190/2022 e atendeu à anterioridade anual e nonagesimal, conforme entendimento consolidado pelo STF, no Tema nº 1.094 de Repercussão Geral (RE 1.221.330).

A Lei Complementar nº 190/2022 não instituiu tributo, mas, apenas, regulamentou normas gerais, razão pela qual se submete, somente, à anterioridade nonagesimal, nos termos de seu art. 3º, não sendo aplicável a anterioridade anual prevista no art. 150, III, "b", da Constituição.

A jurisprudência do TJ/BA confirma a validade da exigência do ICMS-DIFAL no exercício de 2022, reconhecendo que a norma geral complementar não impede a cobrança já instituída por lei estadual anterior.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXIX; art. 145; art. 146, III; art. 150, III, "b" e "c". Lei nº 12.016/2009, art. 1º. Lei Complementar nº 190/2022, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema nº 1.093 da Repercussão Geral (ARE 1.237.351-RG); STF, Tema nº 1.094 da Repercussão Geral (RE 1.221.330); STF, ADI nº 5.469/DF; TJ/BA, AI nº 8008516-86.2022.8.05.0000, Rel. Desª Telma Laura Silva Britto, j. 19/09/2022; TJ/BA, AI nº 8022007-63.2022.8.05.0000, Rel. Desª Silvia Carneiro Santos Zarif, j. 13/09/2022; TJ/BA, AI nº 8010548-64.2022.8.05.0000, Rel. Desª Carmem Lúcia Santos Pinheiro, j. 08/09/2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelaç
ão
nº
8176214-17.2022.8.05.0001
, em que figura
como Recorrente
SUPER-PRO COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS LTDA.

e Recorrido
o
ESTADO DA BAHIA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos,
em
NEGAR
PROVIMENTO
AO RECURSO.